Tribunal: CARF
Processo: 10880.721631/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721631/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.331 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MC COFFEE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA ARGUMENTOS E DE
PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A
ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
A repetição de indébito está condicionada à comprovação da certeza e liquidez
do recolhimento a maior, e no processo administrativo fiscal o momento
legalmente previsto para a elaboração de argumentos e juntada dos documentos
comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da Impugnação
ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas
que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por
qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado,
como no caso de despachos eletrônicos, todavia o último momento a se fazer é
quando da apresentação do Recurso Voluntário, sob pena de preclusão. As
diligências tem como função tirar dúvidas sobre as provas apresentadas e não
para suprir a omissão do contribuinte em produzi-las e traze-las aos autos,
especialmente no caso dos pedidos de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721631/2013-84
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721631/2013-84

Relatório
Sinteticamente, trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual
discutem-se aspectos processuais relativos ao ressarcimento de tributos.
A Recorrente requereu ressarcimento de “PIS não cumulativo exportação”,
mas a fiscalização identificou que já havia outro pedido de ressarcimento do mesmo tributo
e do mesmo período. A DRF, no que foi acompanhada pela DRJ, entendeu que a
Recorrente deveria ter procedido a retificação tanto da declaração oficial como da
retificadora. Não houve cancelamento do segundo pedido nem retificação do pedido
original.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento eletrônico no 08915.63181.281212.1.09-0241, de
Cofins não-cumulativa - Exportação, transmitido em 28/12/2012, do período/trimestre
acima indicado.
O Despacho Decisório (fl.16) identifica o número de outro PER/Dcomp anterior e o
presente pedido foi indeferido por duplicidade. As bases legais indicadas no Despacho
Decisório são: Parágrafo 7o do art. 21, parágrafo 2o do art. 28, e parágrafo 3o do art. 29-
C, todos da IN 900 de 2008, e alterações posteriores.
A interessada foi cientificada em 04/04/2013 (fl. 2) e apresentou irresignação em
30/04/2013 (fls. 3 e ss), alegando em síntese:
- não se trata de pedidos em duplicidade, porque os créditos pleiteados nos novos
pedidos de ressarcimento não foram objeto dos pedidos anteriores, tratam de créditos
apurados extemporaneamente;
- a legislação invocada não impede o pedido do direito de crédito, mesmo após ter
efetuado pedido de ressarcimento referente ao mesmo período, desde que não se refira
ao mesmo valor;
- os DACON’s retificadores apresentados antes do envio do Pedido de Ressarcimento
em tela, demonstram que não se referem ao mesmo valor, isto é que se referem a
créditos extemporâneos;
- não há vedação a pedidos complementares de novos créditos apurados;
- o contribuinte está por pleitear créditos oriundos de cada trimestre-calendário, sendo
os montantes compostos pelo saldo dos créditos extemporâneos apurados no período;
- o único impeditivo seria o decurso do prazo decadencial de 5 anos a partir do final do
trimestre a que se refere o crédito pleiteado;
- pede anulação da decisão recorrida e reapreciação.
É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721631/2013-84

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE. O pedido de ressarcimento deve
ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
Apurando-se crédito extemporâneo após o envio de pedido de ressarcimento, o
contribuinte deve retificar as declarações apresentadas inclusive o Pedido de
Ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminares.
A Recorrente alega que o Acórdão em questão é nulo em razão de não conter
valor certo.
Todavia, este Colegiado entende que mera discordância dos fundamentos da
decisão recorrida pelo contribuinte não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada
qualquer das hipóteses do art. 59 do Decreto-lei no 70.235/72, demonstração essa, ao meu ver,
não alcançada pela Recorrente.
Soma-se ao acima descrito, o fato de a recorrente ter combatido os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e do Acórdão proferido pela DRJ, o que demonstra de forma
clara o exercício de seu direito de defesa.
Assim, não devem prosperar as alegações relacionadas às supostas nulidades
apresentadas pela Recorrente, portanto afastadas as preliminares.
3.
Mérito
A questão gravita sobre o procedimento a ser adotado quando o contribuinte
identifica novos créditos, depois de já apresentada e decidida uma Per/Dcomp em relação a uma
DACON.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721631/2013-84

O procedimento adotado pela Recorrente consistiu em apresentar uma segunda
Per/Dcomp para a mesma DACON já objeto de uma primeira Per/Dcomp.
A fiscalização, acompanhada pela DRJ, entendeu que o procedimento correto
seria retificar a DACON e o Per/Dcomp, e não gerar outro Per/Dcomp.
Cabe esclarecer que não há previsão legal para que a interessada faça pedidos de
ressarcimento complementares, já que conforme art. 28 §2o da IN 900/2008 o pedido
deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre, liquido das utilizações
por desconto ou compensação.
Assim, a interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e não há
como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado inicialmente.
O procedimento correto seria, se identificados créditos não incluídos no DACON, a
interessada retificar as declarações apresentadas, inclusive o pedido de ressarcimento,
respeitados é claro, o prazo decadencial e demais limitações da legislação.
Não consta cancelamento do segundo pedido nem retificação do pedido inicial, para
abranger o quanto pleiteado no(s) pedido(s) subsequentes(s).
Não constando cancelamento do segundo pedido nem retificação do pedido anterior
para ampliar o saldo pleiteado, cabe o indeferimento do(s) PER/DCOMP(s)
subsequente(s).
Este Colegiado, ainda que em composição não idêntica, já firmou entendimento
no sentido de que o fato de que o poder regulamentar não tem competência para estabelecer um
novo marco ao exercício do direito de pleitear a repetição de um indébito, especificamente os
artigos 21, §7o e 28, §2o da IN RFB no 900/2008, verbis:
Assim, admito não haver incompatibilidade inerente entre a possibilidade de apresentar
um pedido de ressarcimento relativo a um mesmo período e da mesma natureza já
pedidos.
Porém, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos e travas
operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises céleres e identificação de
possíveis situações caracterizadoras de pedidos de ressarcimentos indevidos. Inclusive a
regra de impossibilidade de retificação de PER após o despacho decisório é plausível,
pois não faria sentido retroagir processualmente para inovar um pedido para o qual já
houvesse decisão administrativa, com litígio eventual já delimitado.
Todavia, ao interpretar que a instrução normativa, concluindo pela impossibilidade de
PER complementar, estar-se-ia implementando um novo prazo prescricional, qual seja,
a emissão de despacho decisório. Sabe-se que tal prescrição está contida no Decreto
20.910/32, cujo artigo 1o dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem.
Contudo, ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um pedido, sem
possibilidade de complementação, acaba por resultar em estabelecimento de novo prazo
prescricional para que o contribuinte exerça o direito ao ressarcimento de créditos.
Assim, ainda que o contribuinte dispusesse de anos para pedir o ressarcimento, após a
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721631/2013-84

emissão do despacho decisório, qualquer valor ainda não pedido, seja por qualquer
motivo, tornar-se-ia prescrito, já que impossível qualquer retificação ou apresentação de
PER complementar.
Como ficaria o direito do contribuinte se eventuais créditos somente fossem
reconhecidos em ato normativo emitido pela própria RFB posterior a pedidos já
decididos, mas antes de escoado o prazo do Decreto no 20.910/32, tal qual o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, que estabeleceu novo conceito de insumos para efeito da
não-cumulatividade das contribuições?
Entendo que a IN não pretendeu a alteração deste prazo. Conforme já exposto, a
retificação de PER é vedada após a emissão de despacho decisório e nesta vedação
residem motivos de ordem processual e mesmo de eficiência da análise eletrônica de
PER/DCOMPS. Todavia, o contribuinte não apresentou uma retificadora, mas um novo
PER do mesmo período, tributo e tipo de crédito, que o sistema presumiu como
duplicidade dos pedidos.
Porém, tal presunção de indeferimento não se verifica, pois o pedido, em princípio, não
está em duplicidade, em vista das alegações e documentos apresentados. A presunção de
duplicidade ocorreu em função apenas do período, tributo e da natureza do crédito, mas
não dos valores pleiteados, o revela um critério da Administração para o tratamento
eletrônico, mas que pode não corresponder à verdade material dos pedidos, nem pode
servir para a configuração de novo prazo prescricional.
Assim, voto no sentido de afastar presunção de duplicidade reconhecida
eletronicamente, para que tal duplicidade seja aferida pela análise dos valores
efetivamente pleiteados pela unidade de origem. (Acórdão 3302-001.028 proferido nos
autos do processo 13051.720137/2011-91 no dia 23 de abril de 2019.)
Todavia, não obstante a Recorrente possuir, em tese, o direito de pleitear a
repetição do indébito, o exercício deste direito é condicionado ao preenchimento de alguns
requisitos, dentre os quais de que seja realizado em conformidade com o princípio da
dialeticidade. Em outras palavras, quem pleiteia um direito deve, minimamente, estabelecer
alegações acerca daquilo que pretende.
Isto porque a principal questão sobre a qual gravita o processo diz respeito ao
direito da Recorrente aos créditos que alega possuir em razão da atividade que desempenha, mas
a Recorrente em nenhum momento sequer suscitou qual seria este direito.
Na Manifestação de Inconformidade a Recorrente não afirmou qual teria sido
exatamente a origem do crédito, ou seja, quais teriam sido os fatos que ensejariam o seu
direito.
Analisando os autos tem-se que a Recorrente não fez acompanhar da Manifestação de
Inconformidade qualquer documentação que pudesse comprovar o seu direito. Não
trouxe argumentos muito menos lançamentos contábeis ou qualquer outro documento
que eventualmente tivesse embasado a contabilidade.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP, no qual
não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE
QUE em sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos
objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii)
documentos que embasam os referidos argumentos e que tenham o condão de
estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza” em um standard probatório pouco rígido
(fumus boni iuris), acerca da probabilidade da veracidade dos argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas e notas fiscais. Para fins de
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721631/2013-84

estabelecer este referido standard probatório não se consideram documentos
unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas
dos argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso
atribuído a cada argumento e documento.
Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de quem alega provar,
nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é relacional, ou seja,
deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar. Em outras palavras, não
basta alegar sem juntar documentos, nem juntar documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus boni
iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela
DRJ, excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa,
extraordinariamente, trazer documentos em sede de Recurso Voluntário que,
definitivamente não é fase processual apta à produção de provas, razão pela qual a
prova realizada neste momento deve estar completa. Neste momento é importante
destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que poderiam e
deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do direito
ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega.
A diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa
aferir a prova produzida pelo contribuinte. (Acórdão 3302-010.104, proferido em 19 de
novembro de 2020)
Contudo, no caso concreto a Recorrente não se desincumbiu do ônus processual
de trazer, na Manifestação de Inconformidade, documentos ou mesmo argumentos que pudessem
embasar o seu direito, fato que impediu a apreciação pela DRJ e, consequentemente, não pode
ser analisada no Recurso Voluntário.
A Recorrente se limitou a afirmar que “... não se tratam de pedidos em
duplicidade, porque os créditos pleiteados nos novos pedido de ressarcimento não foram objeto
dos pedidos anteriores, tratam-se de créditos apurados extemporaneamente.” sem, todavia,
demonstrar ou ao menos mencionar quais seriam estes créditos.
A Recorrente, após a interposição do Recurso Voluntário e após até o processo
haver sido encaminhado para este Relator, juntou memoriais e documentos, cuja juntada foi
deferida em razão do direito de petição, todavia eventuais provas nela contidas não podem ser
levadas em consideração para o deslinde da demanda em razão das regras positivadas no artigo
16 do D. 70.235/72, já mencionadas.
Partindo da premissa de que a Recorrente não estabeleceu qualquer dialeticidade
na Manifestação de Inconformidade, não apresentando qualquer argumento que demonstrasse
que se tratava de um pedido complementar, apontando minimamente o crédito pretendido e a sua
origem, (limitando-se a afirmar que eram créditos extemporâneos), é de se reconhecer que ela
não se desincumbiu do seu ônus de realizar a dialeticidade (argumentos acompanhados de
provas) e, como o Recurso Voluntário presta-se à reanálise, pelo CARF, da decisão proferida
pela DRJ acerca desta hipótese argumentativa (argumentos acompanhados de provas) é de se
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.331 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721631/2013-84

Raphael Madeira Abad

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital